Tribunal: TJDFT
Processo: 0752501-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752501-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: AFONSO VELOSO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO O paciente, preso em flagrante em 2.12.23, pelos crimes do art. 21 da LCP, arts. 140 e 147, caput, do CP, na forma da L. 11.340/06 (vias de fato, injúria e ameaça no âmbito doméstico e familiar), teve, em 4.12.23, a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física da vítima (ID 54289866, p. 58/60). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente não oferece risco à ordem pública -- é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A vítima disse, na delegacia, que conviveu com o paciente por volta de sete anos e tem com ele três filhos. O casal está separado há um mês, em razão de o paciente tê-la agredido fisicamente. Em razões das agressões, registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas. Autorizou o paciente a ir à sua residência para buscar os filhos em comum do casal. Ele pegou os filhos sem que houvesse desentendimentos. Estava indo para o aniversário do amigo do irmão e o paciente se aproximou, no veículo dele, e a chamou de “vagabunda” e “um monte de coisa”. Ele disse que ela nunca mais veria os filhos. Por temer pela segurança dos filhos, entrou no veículo do paciente e foi agredida com socos na barriga. O paciente ainda tentou morder seu braço. Não sofreu lesões aparentes. No trajeto, o paciente continuou a ofendê-la moralmente, e disse que, quando chegassem em casa, iria esfaqueá-la. Algumas pessoas viram as agressões e chamaram a polícia (ID 54289866, p. 8/9). Policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente afirmaram que receberam informação sobre possível violência cometida contra mulher, nas proximidades do “Trevo da Morte”. Ao chegarem ao local, avistaram veículo VW/Gol, que era ocupado por casal e crianças. Abordaram o casal e a vítima informou sobre a vigência de medidas protetivas que impediam o paciente de se aproximar dela. Disse que o paciente a obrigou a entrar no veículo dele, pena de “dar fim nas crianças” e matá-la. No interior do veículo, ele a agrediu com socos e a injuriou. Não observou lesões na vítima. O paciente negou as agressões, afirmando que o casal teria apenas trocado xingamentos e que acreditava que as medidas protetivas tinham sido revogadas, pois a vítima disse que pediu a revogação dessas (ID 54289866, p. 6/7). O paciente negou os crimes. Disse que a vítima o autorizou a buscar os filhos na casa dela. Levou os filhos para São Sebastião para lancharem. As crianças sugeriram que convidasse a vítima. Telefonou para avisar que iria buscá-la, mas a chamada não foi atendida. Encontrou a vítima no trajeto. Ela havia dito que ficaria em casa porque estava com dor de cabeça, mas a encontrou na rua. Falou à vítima que ela não precisa mais o procurar ou aos filhos em comum. Ela entrou no veículo e tentou tomar as chaves e mexer no volante. Empurrou o braço dela para evitar que ela causasse acidente. Trocaram insultos, mas não agrediu a vítima fisicamente. Não foi intimado, mas tinha conhecimento das medidas protetivas. A vítima pretendia “tirá-las.” (ID 54289866, p. 10/1). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A conduta é grave. O paciente, na presença dos filhos menores, agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, além de ameaçar matá-la. A gravidade concreta da conduta – o paciente, na presença dos filhos, ameaçou a vítima de morte e a agrediu com socos na barriga e tentou morder seu braço – demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, o casal registra histórico de violência familiar. O paciente foi processado por cometer, em data anterior, crime de lesão corporal contra a vítima (autos n. 0705145-68.2021.8.07.0008, ID 54318702, p. 1). Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E não existem provas de que o paciente exerça atividade lícita. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES